Tribunal: TJDFT
Processo: 0000220-58.2002.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000220-58.2002.8.07.0001 RECORRENTE: ADEMILSON DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe), em razão de desavença com a vítima. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e inconsistência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, não se tratando de julgamento de mérito, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate. 4.A materialidade do delito está suficientemente demonstrada por laudos periciais (exame cadavérico, laudo necropapiloscópico e exame de local de morte violenta) e boletim de ocorrência. 5.Os depoimentos colhidos, ainda que não presenciem diretamente a execução, apresentam narrativas que situam o recorrente no contexto dos fatos, vinculando-o ao crime e demonstrando desavença anterior com a vítima. 6.A divergência quanto ao apelido do ora recorrente não descaracteriza os indícios de autoria, especialmente diante das declarações que o associam ao conflito antecedente e à presença no local. 7.Os elementos constantes nos autos revelam suspeita razoável e fundada, suficiente para o encaminhamento da causa ao Tribunal do Júri, conforme precedentes do STJ e TJDFT. 8.Há indícios da qualificadora de motivo torpe, caracterizada por desentendimento de cunho econômico envolvendo a disputa por um cavalo. IV. DISPOSITIVO 9.Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 413, 414 e 415, todos do Código de Processo Penal, defendendo que inexiste prova apta a sustentar a decisão de pronúncia, afirmando haver incerteza quanto à autoria do crime. Assevera, ainda, ser inadequado utilizar o princípio do in dubio pro societate para fundamentar a decisão de pronúncia, sendo necessário certeza da autoria. Afirma, por fim, que o pedido de absolvição sumária ou de impronúncia merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 413, 414 e 415, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca dos requisitos para uma decisão de pronúncia é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. 3. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia dos agravantes pelo delito do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela impronúncia dos acusados, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 4. Observa-se, ademais, que o Tribunal de Justiça considerou que os indícios de autoria estavam caracterizados por depoimento produzido na fase judicial, em que a testemunha afirma que foi avisada pela vítima de que estava sendo ameaçada pelos envolvidos, e a confissão extrajudicial do corréu Claudinei acerca da dinâmica descrita na denúncia, relatando que ambos adentraram na residência e que Izael efetivamente ceifou a vida da vítima, apesar de ter dito que não participou do ato, não havendo que se falar na ausência de justa causa para a pronúncia. 5. Agravo regimental não provido. (grifo nosso)(AgRg no AREsp n. 2.954.559/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 17/9/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012i